Tribunal: STF
Processo: RHC 222421
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática de Ministra do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que denegou a ordem no HC 777.721/SP (doc. eletrônico 8).



    Ao final, formulam-se os seguintes requerimentos:



    “a) O conhecimento e provimento do presente Recurso; 



    b) A declaração de NULIDADE do v. acórdão que negou provimento ao Recurso, para que remeta os autos à origem e seja designada a prévia oitiva do paciente, conforme explanado acima; 



    c) Não sendo o pedido acima o entendimento deste C. Tribunal, requer seja a r. Decisão de primeiro grau ANULADA pala falta de FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.” (doc. eletrônico 11). 



    O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões, manifestando-se pelo não conhecimento deste recurso ordinário (doc. eletrônico 26).



    É o relatório. Decido.



    O recurso é inviável. 



    Isso porque é firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de que “[...] não se conhece de recurso ordinário em habeas corpus contra decisão monocrática proferida no Superior Tribunal de Justiça”. (RHC 108.877/SP, rel. Min. Cármen Lúcia).



    No mesmo sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Suprema Corte: RHC 121.834/SP, RHC 121.495/SP e RHC 123.846/DF, todos de relatoria da Ministra Rosa Weber, Primeira Turma; RHC 121.999 AgR/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma; RHC 144.668/SP, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma; RHC 116.544/SP, de relatoria da Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma; e RHC 171.852/MS, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, sendo relator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, este assim amentado: 



    “RECURSO ORDINÁRIO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 



    1. Incidência de óbice ao conhecimento do Recurso Ordinário interposto neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (RHC 139.314-AgR/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 17/11/2017; RHC 144.668/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, DJe de 18/9/2017; RHC 140.655-AgR/MG, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017; RHC 121.834/DF, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 6/11/2014; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013 e RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013). 



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 97.009/RJ, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013 e RHC 111.935/DF, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.



    4. Recurso ordinário não conhecido.”



    Isso posto, nego seguimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1°).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de novembro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator